Tribunal: TJSP
Processo: 1500017-48.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – PERDA DO OBJETO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – Observação do princípio da causalidade – Verba devida em razão da aplicação do princípio da causalidade à parte que deu causa a propositura da demanda, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e extinção do feito – Artigo 85, § 10, do Código de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – PERDA DO OBJETO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – Observação do princípio da causalidade – Verba devida em razão da aplicação do princípio da causalidade à parte que deu causa a propositura da demanda, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e extinção do feito – Artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
Ademais, conforme art. 85, §1o, são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da fixação de honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, CPC/2015, em conformidade com o entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
O art. 85, § 3o do Código de Processo Civil expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador.
Sentença de extinção mantida. Turma julgadora que entendeu não haver exorbitância a ensejar a alteração do critério objetivo pelo da equidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000043993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500017-48.2017.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado CENTRAL ENERGETICA MORENO ACUCAR E
ALCOOL LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o juiz, Desembargador Bandeira Lins, que
declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente), BANDEIRA LINS, ANTONIO CELSO FARIA
E JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500017-48.2017.8.26.0589
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Central Energetica Moreno Acucar e Alcool Ltda.
Comarca: São Simão
EXECUÇÃO FISCAL
APELAÇÃO:
1500017-48.2017.8.26.0589
APELANTE:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
Central Energetica Moreno Acucar e Alcool Ltda.
Juiz 1a Instância: Antonio José Papa Junior
Valor atribuído à causa: R$ 136.209,92
VOTO 34157
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA
PERDA DO OBJETO
POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

FIXAÇÃO

POSSIBILIDADE Observação do princípio da causalidade
Verba devida em razão da aplicação do princípio da
causalidade à parte que deu causa a propositura da demanda,
mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e extinção
do feito Artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
Ademais, conforme art. 85, §1o, são devidos honorários
advocatícios na execução, resistida ou não.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Manutenção da fixação
de honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o,
CPC/2015, em conformidade com o entendimento do C. STJ,
exarado no recente julgamento do REsp no 1.746.072/PR, no
sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
O art. 85, § 3o do Código de Processo Civil expressamente
introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios
devidos apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se
a existência de comando legal expresso, que é a regra geral,
determinando sua fixação em gradiente bastante claro,
impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os
honorários advocatícios com base em equidade, em especial
porque, no caso em apreço, o proveito econômico obtido é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivamente aferível, afastando-se o juízo de razoabilidade e
subjetividade do julgador.
Sentença de extinção mantida. Turma julgadora que entendeu
não haver exorbitância a ensejar a alteração do critério objetivo
pelo da equidade. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São
Paulo contra r. sentença de fl. 138, integrada pela decisão de fls. 154/157, que
homologou a desistência apresentada pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo
e, em consequência, JULGOU EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no artigo
26, da Lei 6830/80.
Por força da sucumbência condenou a condenando a exequente nas despesas
e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do proveito
econômico obtido, na forma dos artigos 82 §2o, e 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do
Código de Processo Civil, observando-se que a Fazenda é isenta do pagamento de
taxa judiciária por força do art. 6o da Lei Paulista n.o 11.608/2003.
Alega que o cancelamento da inscrição na dívida ativa resultou de comando
judicial emergente de ação anulatória conexa onde se discutiu a regularidade da
exigência fiscal, e, na r. sentença lá proferida, já foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do patrono da Apelada no percentual de 10% do
valor da causa da anulatória. Sustenta não ter sido desenvolvido trabalho jurídico
complexo e exaustivo no sentido de questionar a exigência fiscal, limitando-se a
noticiar a existência da ação conexa, de forma que a condenação imposta à Fazenda
Pública (10% do valor do proveito econômico) afigura-se exagerada, e desconforme
com o postulado da proporcionalidade. Requer o provimento do recurso para que
seja reduzido o valor fixado a título de honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 189/199.
Iniciado o julgamento virtual desse processo pelo Relator na data de
24/10/2020, não sendo concluído em prazo razoável e mantida a suspensão da
realização das sessões de julgamento presenciais (art. 22, do Provimento CSM no
2564/2020), encaminho os autos ao julgamento telepresencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATADO, VOTO.
Verifica-se que a execução fiscal foi extinta em razão do trânsito em julgado
da ação anulatória de débito fiscal no 1000287-32.2017.8.26.0589, que declarou a
nulidade do débito tributário em questão (CDA no 1.231.731.771), o que implica na
falta de interesse de agir superveniente pela perda do objeto e consequente
extinção da execução, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015.
De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à
propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder
pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência
se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a
responsabilidade pelas despesas do processo.
Neste sentido, leciona Cândido Dinamarco:
“Só por comodidade de exposição, alude-se à sucumbência como
critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes,
sabendo-se, no entanto, que essa é apenas uma regra
aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer,
que é o da causalidade: deve responder pelo custo do processo,
sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma
demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela
sem ter razão” ('in' DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos da
Sentença. São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 92/93).
É o que determina o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão
devidos por quem deu causa ao processo.
Ademais, conforme art. 85, §1o, são devidos honorários advocatícios
na execução, resistida ou não.
Não é outro o entendimento consolidado na jurisprudência do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, EM RAZÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. PRECEDENTES.
1.
Recurso especial em que se discute responsabilidade pelo
pagamento das custas e honorários advocatícios ante a perda
superveniente do objeto da demanda.
2.
Hipótese em que, não obstante a perda do objeto da demanda, o
Tribunal de origem declarou que o questionamento era
eminentemente de direito e que, na sua quase totalidade, não
vinha deferindo as liminares pleiteadas.
3.
“É da jurisprudência do STJ que, “com fundamento no princípio da
causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem recolusção
do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao
ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do
processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
Precedentes: REsp 1245299/RJ; AgRg no Ag 1191616/MG; REsp
1095849/AL; AgRg no REsp 905.740/RJ)" (AgRg no AREsp
14.383/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
30/09/2011); e que, "restando o processo extinto sem julgamento
do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob à égide do
princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do
processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria
sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado" (REsp
1.072.814/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe
15.10.2008)" (AgRg no AREsp 136.345/RJ, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012). Agravo regimental
improvido.
(AgRg no AREsp 748.414/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 16/09/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, além da inaplicabilidade do artigo 26 da Lei de Execuções
Fiscais, pois o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa só ocorreu após a sentença
de primeira instância, conforme asseverado pelo d. magistrado, verifica-se que a
Fazenda do Estado deu causa injusta ao ajuizamento da execução fiscal, ciente da
discussão judicial do débito tributário, resultando exercício do contraditório e atos
processuais para a parte adversa, bem como considerando ainda que são devidos
honorários em execução, resistida ou não; com fundamento no artigo 85 § 1o do
Código de Processo Civil, de rigor a condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO.
1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios contra
Fazenda Pública quando acolhida exceção de pré-executividade e
extinta a execução fiscal por ela manejada.
2. A extinção da execução fiscal depois de citado o devedor, desde
que tenha constituído advogado, tendo este realizado atos no
processo, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento
de honorários advocatícios, notadamente quando for apresentada
exceção de pré-executividade.
3. Recurso especial não provido”. (REsp. no978538/PE
Rel.
Ministro Castro Meira j. 2/10/2007).
“SUCUMBÊNCIA - Execução fiscal - Desistência do processo pelo
cancelamento da inscrição do débito e dívida ativa - Executado que
contrata advogado para se defender no processo - Inaplicabilidade,
a favor da Fazenda Pública, da regra do art. 26 da Lei no 6.830/80.
A desistência do processo executivo fiscal pelo cancelamento da
inscrição do débito em dívida ativa não libera a Fazenda Pública do
pagamento de despesas processuais e verba de patrocínio (art. 26
da Lei no6.830/80), se o executado foi obrigado a se defender, seja
por meio de embargos do devedor, seja via simples petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subscrita por causídico contratado para esse fim.” (REsp. no
80.257/SP Rel. Ministro Adhemar Maciel j. 10.12.1997, in RT,
vol. 753/187)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal:
“Execução Fiscal - Pedido de extinção efetuado pela Fazenda
Municipal Indevida inscrição do débito - Custas, despesas e
honorários advocatícios - Princípio da Causalidade - Extinção
mantida - Honorários advocatícios arbitrados na forma do art. 20, §
4o, do CPC. Recurso parcialmente provido.” (Ap. no
0011982-02.2000.8.26.0587
14a Câm. de Direito Público Rel.
Des. Henrique Harris Júnior j. 5/9/2013)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Extinção da execução em razão
do cancelamento administrativo do débito Embargos à execução
julgados extintos - Condenação no pagamento de honorários
Possibilidade - Art. 26 da LEF que não se aplica aos casos em que a
execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor
tenha constituído advogado e ofertado exceção de pré-
executividade ou embargos Sentença que fixou a verba honorária
em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 4.837,17 em
novembro de 2009) mantida - Inteligência da Súmula 153 do STJ -
Recurso improvido.” (Ap. no 0044309-84.2009.8.26.0554
15a
Câm. de Direito Público Rel. Des. Rezende Silveira j. 8/8/2013)
“APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal. Cancelamento judicial do
crédito tributário. Extinção da execução. Honorários advocatícios.
Cabimento. Inaplicabilidade da isenção de ônus prevista no artigo
26 da Lei de Execuções Fiscais. Condição prevista pela norma não
caracterizada, porquanto constituída a lide, com a citação do
executado e regular atuação do advogado em sua defesa.
Precedentes deste Tribunal. Sentença integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso não provido.” (Ap. no 0028234-18.2009.8.26.0344
9a
Câm. de Direito Público
Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu
j.
7/8/2013)
Entendo ser caso de fixar objetivamente os honorários advocatícios no
percentual mínimo de cada faixa do proveito econômico (valor atualizado da causa),
conforme regra prevista no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015.
O entendimento do C. STJ, exarado no recente julgamento do REsp no
1.746.072/PR, é no sentido de que o CPC/2015 reduziu as hipóteses nas quais cabe
a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, restritas às causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o). Confira-se:
Processo REsp 1746072 / PR
RECURSO ESPECIAL 2018/0136220-0
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Relator(a) p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento 13/02/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2019
Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART.
85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável
ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
Em seu voto vencedor, asseverou o Exmo. Min. Raul Araujo:
Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma
jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2o), concorde-se
ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3o do
mesmo dispositivo.
De fato, quanto ao art. 85, § 3o, o Código de Processo Civil, julgando
ser conveniente, expressamente introduziu fator de moderação dos
honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda
Pública, omitindo-se em relação às causas havidas entre particulares,
o que impõe a interpretação sistemática do novo Diploma processual
de modo a se resguardar sua coerência.
[...]
Como quer que seja, impõe-se, no caso, afastar a possibilidade de se
fixar os honorários advocatícios com base em equidade, considerando-
se a existência de comando legal expresso, que é a regra
geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro
(entre 10% e 20%), em especial porque, no caso em apreço,
salvo melhor juízo, o proveito econômico obtido encontra-se
expresso pelo valor do excesso decotado da execução,
afastando-se o juízo de razoabilidade.
Por fim, quanto aos honorários em grau recursal, dispõe o art. 85, § 11o do
CPC/2015, in verbis:
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação
de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento.
Assim, no caso dos autos, os honorários já foram arbitrados anteriormente
em quantia que bem remunera o profissional, não comportando majoração do
quanto fixado em grau recursal, evitando-se, assim, que os honorários, no cômputo
geral da fixação, atinjam patamar demasiadamente excessivo.
Em julgamento estendido, a Turma Julgadora entendeu não haver
exorbitância no caso que ensejasse a adoção do critério da equidade.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14831
Apelação Cível no 1500017-48.2017.8.26.0589
Comarca: São Simão
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Central Energetica Moreno Acucar e Alcool Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de apelação da Fazenda do Estado de São Paulo contra r.
sentença que homologou desistência de execução fiscal, à vista do trânsito em julgado
de ação anulatória ajuizada pela apelada.
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, por meu voto o apelo
da Fazenda seria provido em parte, reduzindo-se os honorários fixados em sentença a
R$ 5.000,00 considerando-se que a discussão de que resultou a anulação do débito
tributário, da ordem de R$ 136.209,22, não teve lugar nos presentes autos, e sim na ação
anulatória, em que já foi objeto de fixação de honorários.
Nesse particular contexto, a estipulação de honorários em percentual
do valor da causa resulta desproporcional. O art. 85 consagra, em leitura global de seus
dispositivos, o princípio da justa medida entre o excesso e a insuficiência na fixação de
honorários; e essa medida exige compreender os §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 como
integrados, ou, caso se queira empregar expressão atualmente em voga, como
componentes de um microssistema normativo cuja aplicação deve ter em conta a
totalidade de suas matrizes estruturantes, e não apenas uma delas.
Se é certo que em uma dessas vertentes o dispositivo em questão
associa a verba a índices da expressão econômica da ação ou do respectivo resultado,
em outra ele a relaciona ao efetivo trabalho que a ação tenha exigido – havendo de se
comparar esse trabalho com o de outros causídicos em processos que exijam maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empenho, embora não necessariamente em razão do singelo valor econômico em jogo.
Nessa comparação, a adoção do valor da causa como parâmetro para a
fixação de honorários resultaria em verba desproporcional ao empenho requerido, na
presente sede, para o deslinde da questão.
Vale lembrar que a verba é requisitada de cada parte, na proporção em
que resta vencida, para a remuneração dos advogados da parte contrária, na proporção
em que esta é vencedora. A medida em que se pode proceder a tanto não desconsidera o
esforço efetivamente exigido para a solução da lide; e nessa perspectiva, considerado o
fato de que a presente discussão é caudatária da solução da ação anulatória, o valor de
R$ 5.000,00 se afigura adequado.
Ante o exposto, por meu voto, o apelo da Fazenda seria parcialmente
provido,
BANDEIRA LINS
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LEONEL CARLOS DA COSTA
13EA80D8
12
13
Declarações de
Votos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
1425C2BA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500017-48.2017.8.26.0589 e o código de confirmação da tabela acima.